Tribunal: TJDFT
Processo: 0729671-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC e por ausência de citação.
2. No caso, oportunizada a indicação de novo endereço e comprovação acerca da localização do veículo para o cumprimento da liminar e citação, o Banco informou o mesmo endereço diligenciado anteriormente, com resultado negativo, porque nem o demandado, nem a coisa dada em garantia estavam no local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação por repetição de endereço já diligenciado conduz à extinção do feito por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; (ii) verificar se é possível exigir a comprovação acerca do paradeiro do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizado pela falta de citação, dá ensejo à extinção do processo (art. 329, CPC).
5. No entanto, o presente caso guarda particularidade que afasta a aplicação a tese sufragada pela jurisprudência.
6. Conforme informado pelo Oficial de justiça, responsável pela diligência no endereço fornecido pelo credor, não foi possível realizar a citação e cumprir a liminar de busca e apreensão, porque nem o devedor, nem o veículo se encontravam no local. Porém a irmã do réu confirmou que ele residia naquele logradouro, de modo que ainda é possível encontrá-lo no mesmo endereço e quiçá o automóvel.
7. Não há exigência legal para a comprovação do local em que a garantia se encontre, até porque, em se tratando de um automóvel, é possível que esteja circulando, o que tornaria a obrigação de difícil ou quase impossível cumprimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Tese de julgamento: Diante das particularidades do caso, a indicação de endereço já diligenciado não justifica a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de citação, conforme art. 485, IV, do CPC, se o devedor reside no local e nem ele, nem a coisa dada em garantia estavam no local no momento do cumprimento da liminar.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; art. 239.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 07043157720228070005, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 10/11/2022, DJE 25/11/2022.